Tribunal: TJMT
Processo: 1004941-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004941-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS - CPF: 066.787.411-96 (INTERESSADO), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS - CPF: 066.787.411-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA NEVES DA SILVA MACEDO - CPF: 052.287.301-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão ora hostilizada foi satisfatoriamente motivada, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como a expressa menção à situação concreta que visa a garantia da ordem pública, em razão da gravidade real do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004941-61.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado ELSON REZENDE DE OLIVEIRA em favor de
JULIO CESAR VAZ SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo (artigo 157, caput, CP).

Neste contexto, sustenta que
i)
a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena;
ii)
a prisão preventiva imposta ao paciente não possui fundamentação idônea, tampouco há risco processual, tendo em vista sua primariedade;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Sustenta, ainda, que o paciente apenas emprestou a motocicleta para que o corréu realizasse a empreitada criminosa, de forma que
"forma violenta como o crime ocorreu"
, não pode ser imputado ao paciente que nem no local do fato se encontrava.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 81797478).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 82410472 )

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 84908990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JULIO CESAR VAZ SANTOS
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, 1, c/c art. 29, ambos do CP.

Consta que
“(...) no dia 17 de março de 2021, por volta das 12h00min, no estabelecimento comercial denominado “Catier Relógios”, sediado na Avenida Tiradentes, 1887, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JULIO CESAR DO VAZ SANTOS e JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial e à vítima Daniela Neves da Silva Macedo (D.N.S.M.).

Restou apurado que os denunciados uniram esforços no planejamento e execução do assalto da referida empresa, havendo o denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS participado da empreitada criminosa fornecendo a motocicleta que foi utilizada no assalto pelo denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA, de modo que posteriormente pudessem dividir o produto do crime patrimonial perpetrado.

Na referida data e período, o denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA deslocou-se até a empresa “Catier Relógios” na motocicleta fornecida pelo denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS, momento em que ingressou na loja passando-se por um cliente e, em seguida, anunciou o assalto com arma em punho dizendo “perdeu, perdeu, quero ouro”.
Nessa ocasião, após render os funcionários, o denunciado passou a revirar a loja e promover a subtração de amostra de alianças de ouro com aproximadamente 20 (vinte) peças avaliadas em R$ 3.000,00 (Três mil reais), 3 (três) brincos de ouro avaliados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 1 (uma) pulseira de semi joia avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 1 (uma) balança de precisão da marca Talita avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais).

Após promover a subtração dos bens, o denunciado saiu do estabelecimento e fugiu num motocicleta. Ato contínuo, os funcionários comunicaram o grave fato delituoso à autoridade policial e integrantes da Polícia Militar deslocaram-se até a empresa para colher informações acerca do assalto, sendo constatado que o denunciado havia deixado seu aparelho celular no local do crime.

Após apreensão do celular e durante diligências realizadas pelos integrantes da Polícia Militar, o celular apreendido do denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA começou a tocar em razão de ligações realizadas pelo denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS. Nessa ocasião, o policial militar Nelson de Castro Alves (N.C.A.) atendeu a ligação, momento em que o
denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS ligou para seu comparsa e pensando que estivesse dialogando com o mesmo “perguntou se já tinha feito a “parada” e se tinha sido bastante ou pouco”.
Ato contínuo, o policial confirmou positivamente e o denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS disse que estaria o esperando numa borracharia, mas, logo em seguida, JULIO novamente retornou a ligação solicitando esclarecimentos se havia acontecido algo com a motocicleta que lhe pertencia, momento em que foi marcado encontro num posto de combustível.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram para o local do encontro e promoveram a prisão do denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS, pessoa essa que teve participação na empreitada criminosa e estava atuando juntamente com o denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA. Em razão da situação de flagrância, o denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS foi preso, enquanto que o comparsa JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA, pessoa essa que inclusive foi reconhecida no decorrer das diligências investigativas, encontra-se foragido.
Assim, agindo, os denunciados JULIO CESAR DO VAZ SANTOS e JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.º, inciso II, do Código Penal, §2.º-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal. (...)” id. n. 83430955 (sic).

O Magistrado
a quo
, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria, decorrentes da prisão em flagrante e a necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o crime ocorreu, consoante fragmento da decisão, (ID. 51344951 -).

“(...) C
onverto prisão preventiva em desfavor do acusado Júlio Cesar do Vaz Santos e decreto a prisão processual de Juliano Alves Queiroz,
este

devidamente qualificado nas fls. 5 do id 51273893.
Quanto aos elementos, indicam indícios de autoria e materialidade delitiva pelos dados de termos de apreensão e declaração das vítimas, bem como pela gravação no circuito fechado da vítima, em atenção a necessidade de salvaguardar a paz pública, em decorrência da forma violenta que o crime ocorreu, com premeditação de ao menos duas pessoas, levando-se em conta o aumento significativo da violência nesta cidade, em especial roubo
e homicídios, somando a fuga do corréu Juliano.
Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019).
Defiro a quebra de sigilo dos dados telefônicos apreendidos e identificação civil e datiloscópica do autuado. Expeça-se o devido mandado de prisão do autuado Julio Cesar do Vaz Santos e do coautor Juliano Alves Queiroz

Com efeito, analisando a decisão singular, entendo que não há razões para refutar os motivos adotados pelo Juízo
a quo
ao decretar a prisão preventiva,
in casu
, além da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a manutenção da prisão cautelar fundou-se na necessidade de preservação da ordem pública.

No que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando a
forma violenta que o crime ocorreu
, praticado mediante violência e grave ameaça, já que perpetrado mediante o uso de arma de fogo.

Por outro lado, ao contrário do que alegou a douta defesa, a atuação do paciente foi relevante para o sucesso da ação delitiva, conforme consta na denúncia, teria participado do crime fornecendo a motocicleta que foi utilizada no roubo pelo corréu, e ao final da empreitada criminosa, “
ligou para seu comparsa e pensando que estivesse dialogando com o mesmo “perguntou se já tinha feito a
“parada” e se tinha sido bastante ou pouco”
.

Assim, examinado os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois restou demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela forma de execução da empreitada delitiva, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, de modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais,
“a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

Por fim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021